Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701770-83.2020.8.07.9000 Agravante(s) ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Agravado(s) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 21536886) que, em cumprimento de sentença (n. 0703148-13.2017.8.07.0001) requerido pelo ora agravante em desfavor de Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Espólio de Lino Martins Pinto, consignou a necessidade de observância da ordem preferencial dos créditos, em especial, do crédito hipotecário sobre o crédito de honorários advocatícios exequendo, anotando a permanência da suspensão do feito. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 21536888) foram rejeitados. Nas razões recursais (Id 21532254), em síntese, o agravante ressalta que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, dos quais aduz prioridade sobre o crédito real, à luz do disposto no art. 85, § 14, do CPC, combinado com art. 186 do CTN, sob o argumento de inexistência de crédito que se sobreponha à preferência do Estado, à exceção do de natureza alimentar. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o fim declarar a absoluta preferência do crédito do agravante. Preparo regular (Id 21540993). No despacho catalogado no Id 21823484, determinei ao Serviço de Autuação de Processos Originários que colacionasse aos autos as pertinentes informações a respeito de possível prevenção do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes. Em atenção ao referido despacho, fora juntada a certidão de Id 21861263. É o relatório do necessário. Decido. Verifico, de acordo com certidão catalogada no Id 21861263, pp. 1/2, a distribuição de apelação e diversos agravos de instrumento para a c. 1a Turma Cível, sendo os de números 0708364-55.2017.8.07.0000, 0708372-32.2017.8.07.0000, AI 0713680-49.2017.8.07.0000, 0713684-86.2017.8.07.0000 e 0705822-59.2020.8.07.0000 para a relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, a distribuição anterior dos agravos de instrumento firmou, pelo critério da prevenção, a competência do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes para relatoria do presente recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, mediante compensação oportuna, em razão da aludida prevenção, conforme previsão do artigo 79, § 1o, do RITJDFT[4]. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.